Tribunal: CARF
Processo: 10980.903085/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.903085/2008-11
ACÓRDÃO
1001-003.565 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BANESTADO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. RETORNO DE
DILIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
Com o retorno de diligência, com a comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, deve haver o reconhecimento do valor
devidamente comprovado, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Márcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.565 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903085/2008-11
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 06-
26.755, proferido em 27 de Maio de 2010 pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba- PR, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos de CPMF com crédito de pagamento
indevido ou a maior IRRF no valor de R$ 14.745,41, recolhido através de DARF, código de receita
0561, referente ao ano calendário de 2002.
A DRF de Curitiba- PR emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 763940865, cujo
teor segue abaixo (e-fls. 3/9):
“(...)
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 14.745,41.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
CARACTERÍSTICAS DO DARF.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/07/2008
PRINCIPAL- R$ 20.336,87 MULTA- R$ 4.067,37 JUROS- R$ 11.722,17”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que a compensação declarada não foi homologada sob o
fundamento de que: “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
Asseverou que a não homologação eletrônica impediu a empresa de exercer o
direito constitucional de ampla defesa, uma vez que faltou ao despacho decisório a demonstração
das razões que levaram a não homologação da compensação. Assim, pugnou pela declaração de
nulidade do despacho decisório.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.565 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903085/2008-11
3
Informou que declarou erroneamente na DCTF do 2° trimestre de 2002, da 4a
semana de abril/2002 o valor de R$ 14.745,41 como DARF vinculado a débito do período e que o
referido valor correspondeu a pagamento efetuado totalmente a maior.
Esclareceu que o valor compensado de R$ 20.336,87 correspondeu ao valor
corrigido na data da compensação, ou seja, R$ 14.745,41 x 37,92%.
Pontuou que o valor do débito apresentado pela mesma, na DCTF da 4° semana de
abril/02, código 0561, contém erro que deve ser observado, em específico no campo pagamento
com DARF, vez que o valor de R$ 14.745,41 foi recolhido indevidamente.
Destacou que na DCTF apresentada no 2o trimestre de 2004, relativa a 1a semana
de abril/04, código 5871, consta declarado corretamente o valor de R$ 20.336,67 referente à
compensação realizada.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade, que seja julgado
improcedente o despacho decisório e que seja reconhecido o direito de compensação.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 06-26.755/DRJ/CTA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 139/142).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 150/261):
“ILMO. SR. DR. DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS EM SÃO PAULO- DEINF/SP

PROCESSO N°. 10980.903085/2008-11
Despacho Decisório

BANCO ITAUCARD S/A e BANCO ITAULEASING S/A, sucessores por incorporação
de BANCO BANESTADO S/A (documentos societários anexos), inscritos nos
CNPJ's/MF sob os nos 17.192.451/0001-70 e 49.925.225/0001-48, sediados na
Alameda Pedro Calil, n° 43 — Vila das Acácias — Poá-SP, vem, por sua advogada
infra-assinada (docs. anexos) apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO em face da
decisão de primeira instância proferida nos presentes autos (doc. anexo),
requerendo, desde já, que seja recebido e remetido ao E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais pelos motivos a seguir aduzidos.

Termos em que,
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.565 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903085/2008-11
4
Pede deferimento.
São Paulo, 20 de julho de 2010.
(...)

ILMO SR. RELATOR DO E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PROCESSO N°. 10980.903085/2008-11

RAZÕES DE RECURSO

Senhores Julgadores,

I - DOS FATOS
Trata-se de pedido de compensação de débito de CPMF, da 1a semana de abril de
2004, no valor de R$ 20.336,87, com crédito de IRRF recolhido indevidamente em
27/04/2002, no montante de R$ 14.745,41.
0 Recorrente recebeu o despacho decisório consignando a não homologação da
compensação declarada, pois "a partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
Em 03.07.2008, foi apresentada manifestação de inconformidade através da qual
o Recorrente demonstrou que, por erro, foi declarado na DCTF do 1° trimestre/04
— 4' semana de janeiro/04 o valor de R$ 3.784,97 como DARF vinculado a débito
do período. Todavia, esse valor foi recolhido indevidamente e tal crédito não foi
contemplado na DCTF.
Sobreveio decisão da DRJ que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não homologando as compensações declaradas, sob o
fundamento de que o Recorrente não apontou a razão pela qual teria havido erro
no preenchimento da DCTF e não trouxe aos autos a comprovação de seu crédito.
Porém, conforme adiante se demonstrará, a decisão que indeferiu o pleito do
Recorrente não merece prosperar.
II. DO MÉRITO
A não homologação da compensação pleiteada no PER/DCOMP em referência,
decorrente de despacho eletrônico, ocorreu por conta de um erro do Recorrente,
qual seja, a entrega de DCTF original sem a contemplação do valor do crédito.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.565 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903085/2008-11
5
Conforme explicitado anteriormente, o Recorrente, por equívoco, declarou na
DCTF do 2° trimestre/02 — 4a semana de abril/02 o valor de R$ 14.745,41, a título
de IRRF, como DARF vinculado a débito do período (docs. anexos). No entanto,
esse valor foi integralmente recolhido de forma indevida, conforme demonstrado
a seguir.
O Recorrente foi réu em reclamação trabalhista proposta por ex-funcionário em
que foi obrigado a depositar judicialmente o valor de R$ 98.785,75 em
15/04/2002 (doc. anexo), Desse valor disponibilizado, o Recorrente reteve e
recolheu a título de imposto de renda o montante de R$ 14.745,41, conforme
guia Darf anexa.
Ocorre que, de acordo com as cópias do processo trabalhista em anexo, o valor
incontroverso sequer chegou a ser liberado ao Reclamante, tanto que, em
01/03/2004, o Reclamante, ora Recorrente, protocolou Embargos A Execução
informando que não houve levantamento do valor incontroverso disponibilizado
em 22/04/2002 e, para que não houvesse recolhimento de imposto em
duplicidade, solicitou a compensação do valor equivocadamente recolhido a título
de IRRF em 2002, bem como requereu novo recolhimento com base nos valores
efetivamente liberados em 2004, gerando, dessa forma, urna nova retenção e um
novo recolhimento de IRRF no valor de R$ 23.060,49, conforme guia Darf anexa.
Importante ressaltar que, também de acordo com as cópias processuais anexas,
verifica-se que valor atualizado do depósito judicial inicial foi restituído ao
Recorrente, sendo que parte foi utilizada para pagamento da verba trabalhista e
dos honorários periciais.
Dessa forma, nota-se que, em 27/04/2002, o Recorrente efetuou o recolhimento
do imposto de renda de forma indevida, no montante de R$ 14.745,41, (doc.
anexo), o que gerou um crédito referente ao valor de imposto recolhido
indevidamente.
Para corrigir o seu erro, em 06/03/2004, o Recorrente efetuou novo recolhimento
de imposto de renda, no valor correto, referente ao montante efetivamente
disponibilizado ao Reclamante, qual seja: R$ 23.360,49 (doc. anexo), valor esse
que consta indicado na planilha de cálculos do acordo homologado.
Assim, não restam dúvidas de que o Recorrente recolheu IRRF em duplicidade,
mas efetuou somente a retenção do valor correto, surgindo-lhe, dessa forma, o
crédito ora pleiteado.
A retenção única e o novo valor acordado podem ser comprovados por meio da
guia de retirada anexa no valor de R$ 60.332,76.
Portanto, pelas provas trazidas aos autos, resta demonstrado que, em razão do
recolhimento em duplicidade e de ter ocorrido apenas uma retenção do ex-
funcionário, o Recorrente possui crédito de R$ 14.745,41 e, somente por erro no
preenchimento da DCTF, o crédito a que tem direito não foi contemplado.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.565 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903085/2008-11
6
Cumpre reiterar que na DCTF do 2° trimestre/04, P semana de abril/04, consta
declarado corretamente o valor de R$ 20.336,87, que é referente ao pedido de
compensação com o crédito no valor original de R$ 14.745,41 (doc. anexo).
Sendo assim, o erro no preenchimento da DCTF não pode ser utilizado como
fundamento para o não reconhecimento de seu crédito e o indeferimento da
compensação pretendida.
Ademais, em observância ao princípio da verdade material, as provas trazidas aos
autos devem ser acolhidas, pois demonstram o recolhimento a maior e o erro no
preenchimento da DCTF.
A verdade material deve ser privilegiada no processo, afastando, por conseguinte,
a verdade formal, de modo a não exigir do contribuinte valor que não possua
respaldo na legislação, em observância ao princípio da estrita legalidade do direito
tributário.
Nesse sentido, válida a lição de Luis Eduardo Schoueri e Gustavo Emilio Contrucci
A. de Souza, in verbis:
(...)
Levando-se em consideração o princípio da verdade material e também o
princípio da legalidade, que não admite a imposição tributária sem o respaldo na
lei, resta evidente que pelo mero equívoco de ordem formal e pelo comprovado
recolhimento a maior não pode o Recorrente ter o seu direito creditório tolhido
pela r. autoridade fiscal.
Não bastando as lições dos doutrinadores mencionados, o Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) também
privilegia o princípio da verdade material, conforme se depreende do teor parcial
de alguns de seus acórdãos, dentre os inúmeros existentes nesse sentido, veja-se:
(...)
Dessa forma, face ao exposto, deve prevalecer a verdade material sobre a formal,
homologando-se a compensação pretendida.
Por fim, cumpre reiterar o pedido do Recorrente para que seja alterada de oficio a
informação transmitida na DCTF referente ao 2° trimestre/04 — 1a semana de
janeiro/04, de acordo com os dados acima mencionados, a fim de contemplar o
crédito não homologado.
III - DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente a reforma da decisão proferida, com a
consequente homologação da compensação pretendida.
Requer, por fim, o cancelamento da Cobrança efetivada através do Processo
Administrativo.
Protesta pela juntada dos documentos anexos.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.565 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903085/2008-11
7
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 20 de julho de 2010.
(...)”.

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1003-000.205

No dia 06 de Agosto de 2020, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.205 (e-fls. 267/271), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
“(...)
1 – Informe qual foi o valor dos rendimentos pagos pela Recorrente ao ex-
funcionário Claudener Cavali por reclamatória trabalhista e o respectivo IRRF nos
anoscalendário 2002 a 2004, de acordo com as DIRFs encaminhada pela
Recorrente. Caso a Recorrente tenha apresentado DIRFs retificadoras, informe os
valores dos rendimentos e IRRF que constam nas respectivas DIRFs relativamente
ao beneficiário Claudener Cavali;
2 – Informe se o recolhimento de IRRF no valor de R$ 23.360,49 foi confessado
em DCTF;
3 - Elabore Relatório circunstanciado, acrescentando outras informações que
entender pertinentes para o deslinde da questão.
Deve ser dado ciência do Relatório à Recorrente, dando-lhe prazo de 30 dias para
manifestar-se, caso desejar. Após que os autos retornem ao CARF para
continuidade do julgamento.
(...)”.

DESPACHO DE DILIGÊNCIA n°. 185/2024

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1003-000.205, proferiu o
Despacho de Diligência no. 185/2024 (e-fls. 291/297), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Nessa toada, foi descrito o contexto em que se dá a retenção em fonte do
imposto, incidente sobre salários pagos a empregados da instituição financeira,
bem como a retenção do imposto sobre o pagamento de créditos de natureza
salarial reconhecidos na Justiça do Trabalho sendo visto que os contribuintes de
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.565 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903085/2008-11
8
fato do IRRF de código 0561 e 5936 são os empregados do interessado, que
tiveram parte dos seus vencimentos pagos regularmente, ou reconhecidos em
juízo, descontados do imposto repassado aos cofres públicos. Ou seja, a
instituição financeira assumiu o papel de responsável tributária pelo cálculo,
retenção e repasse do IRRF à União, tendo um de seus empregados que ajuizou
ação trabalhista como beneficiário desse tributo retido, sendo a pessoa natural a
contribuinte de fato da exação. Sob esse prisma, o artigo 166 do CTN determina
que o responsável tributário pode reaver o imposto retido e repassado
indevidamente à União, contanto que demonstre ter assumido o encargo do
incorreto recolhimento da obrigação tributária ou caso esteja expressamente
autorizado pelos contribuintes de fato a recuperar esse imposto em seu próprio
benefício.
No caso aqui posto, os documentos relativos à ação judicial proposta pelo ex-
colaborador indicam que houve o repasse duplicado do IRRF de código 0561,
tanto no momento do depósito judicial do valor reivindicado pela pessoa natural,
quanto no momento em que o acordo foi firmado entre as partes, com o
reconhecimento da verba de natureza salarial que levou a um novo repasse do
imposto, nesta segunda ocasião já sob o código 5936. Na descrição da hipótese de
incidência do IRRF de código 0561 e 5936, foi visto que o fato gerador da
obrigação tributária só ocorre com a efetiva disponibilidade econômico e jurídica
da verba de natureza salarial, fato que só foi verificado após o banco reconhecer
ser devedor de parcela do salário do reclamante.
No caso vertente, foi confirmado o repasse duplicado do IRRF que incidiu sobre a
verba trabalhista reivindicada pelo ex-colaborador do Banco Banestado S/A. Logo,
o responsável tributário suportou o ônus do incorreto pagamento da obrigação
tributária, sendo prescindível a autorização do contribuinte de fato para que o
banco recupere o valor indevido do imposto.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi atestado que o primeiro pagamento
duplicado do IRRF de código 0561 se mostrou suficiente para a completa extinção
da obrigação tributária listada no quadro 01.
Sendo assim, diante do exposto, o contribuinte indireto será aqui intimado acerca
do presente despacho podendo, a seu critério, apresentar nova manifestação a
ser apreciada pelo CARF. Depois disso, o presente processo poderá ser
encaminhado ao CARF que, no uso do feixe de atribuições que formam a sua
competência, poderá adotar as medidas que julgar adequadas.
(...)”.

DA INTIMAÇÃO n°. 185/2024

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.565 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903085/2008-11
9
A autoridade fiscal intimou a contribuinte (e-fl. 298), concedendo o prazo de 30
(trinta) dias, para a manifestação sobre o despacho de diligência.

DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE

A contribuinte devidamente intimada, apresentou manifestação ao despacho de
diligência, cujo teor segue em síntese (e-fls. 307/415):
“(...)
Nesse sentido, importante destacar trechos do despacho de diligência que
reconhecem a existência e suficiência do crédito para compensação do débito de
CPMF, referente ao mês de abril/2004, corroborando com as alegações
apresentadas no Recurso Voluntário que será analisado por esta C. Turma:
“No caso vertente, foi confirmado o repasse duplicado do IRRF que incidiu sobre a
verba trabalhista reivindicada pelo ex-colaborador do Banco Banestado S/A. Logo,
o responsável tributário suportou o ônus do incorreto pagamento da obrigação
tributária, sendo prescindível a autorização do contribuinte de fato para que o
banco recupere o valor indevido do imposto.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi atestado que o primeiro pagamento
duplicado do IRRF de código 0561 se mostrou suficiente para a completa extinção
da obrigação tributária listada no quadro 01.” (destaques nossos)
Diante das conclusões acima expostas, os Requerentes reiteram o pedido
elaborado em sua defesa, para que seja PROVIDO o Recurso Voluntário com o
reconhecimento da integralidade do crédito de IRRF e consequente extinção por
compensação do débito de CPMF objeto do PER/DCOMP n°
28360.66565.140404.1.3.04-3145 (processo de débito no 10980.903897/2008-
58).
(...)”.

DO JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo foi distribuído a minha
relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.565 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903085/2008-11
10
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pagamento a maior de IRRF, ano calendário
2002 no valor de R$ 14.745,41 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março
de 1972).

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a compensação de Imposto de Renda
Retido na Fonte — IRRF recolhido através de DARF no dia 29/04/2002, no valor de R$ 14.745,41
com débito de Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira - CPMF, relativo a 1a
semana de abril 2004 através do PER/DCOMP de n°. 28360.66565.140404.1.3.04-3145.
A DRF de Curitiba não homologou a compensação declarada sob o fundamento de
inexistência de crédito.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que “por
erro, declarou na DCTF do 2° trim/02, 4a semana de abril/02, o valor de R$ 14.745,41 como DARF
vinculado a débito do período, destacou que o referido valor correspondeu a pagamento efetuado
a maior”.
Pontuou que consta no “PER/DCOMP o valor compensado de R$ 20.336,87
correspondente ao valor corrigido, na data da compensação, ou seja, R$ 14.745,41 x 37,92%”.
A DRJ/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim a
Contribuinte interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
No dia 06 de Agosto de 2020, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.205 (e-fls. 267/271).
Assim, a autoridade administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o
Despacho de Diligência no 185/2024 (e-fls. 291/297), cujo teor segue em síntese:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.565 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903085/2008-11
11
“(...)
No caso vertente, foi confirmado o repasse duplicado do IRRF que incidiu sobre a
verba trabalhista reivindicada pelo ex-colaborador do Banco Banestado S/A. Logo,
o responsável tributário suportou o ônus do incorreto pagamento da obrigação
tributária, sendo prescindível a autorização do contribuinte de fato para que o
banco recupere o valor indevido do imposto.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi atestado que o primeiro pagamento
duplicado do IRRF de código 0561 se mostrou suficiente para a completa extinção
da obrigação tributária listada no quadro 01.
Sendo assim, diante do exposto, o contribuinte indireto será aqui intimado acerca
do presente despacho podendo, a seu critério, apresentar nova manifestação a
ser apreciada pelo CARF. Depois disso, o presente processo poderá ser
encaminhado ao CARF que, no uso do feixe de atribuições que formam a sua
competência, poderá adotar as medidas que julgar adequadas”.
Desta feita, após a análise do processo, bem como o exame de toda a
documentação colacionada, manifesto minha concordância com a Diligência de e-fls. 291/297 para
reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$ 14.745,41, vez que o pagamento de IRRF,
código 0561 foi repassado de forma indevida aos cofres públicos.
Isto Posto, voto em conhecer o direito creditório no valor de R$ 14.745,41 e
homologar as compensações até o limite reconhecido.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 431
DF CARF MF
Original